Tribunal: TCU
Processo: 001.674/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2266/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o do Regimento Interno/TCU, e considerando que, embora o campo "Posto/Graduação de referência para o cálculo dos proventos de pensão" do formulário referente ao ato em foco tenha sido equivocadamente preenchido como Segundo Tenente, o pagamento da pensão militar vem sendo realizado tendo por referência o posto/graduação de Terceiro Sargento, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, esclarecendo-se ao Comando da Aeronáutica que o benefício pensional a que se refere este feito deve continuar sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.674/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria Madalena da Silva Macias (XXX.625.667-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.